Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001434-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
todos os créditos constituídos antes do pedido da recuperação judicial estão a ela sujeitos (exceto os de natureza tributária, que não é o caso do crédito em pauta)..

Salienta excluir do plano de recuperação judicial os créditos de natureza não fiscal constituídos antes do plano de recuperação, como é o caso do crédito versado nestes autos, sob viés algum, auxilia na manutenção da preservação da empresa.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, reconhecer a ilegalidade da penhora ali praticada, determinando-se o desbloqueio imediato.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 152480158.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, como consignado no
decisum
agravado, é de conhecimento geral que a parte Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ – Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001.

O artigo 6o , §7-B, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, assim dispõe:

Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitemse à recuperação judicial ou à falência. § 1º - (...).

7º-B - O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Negritei).

A leitura do dispositivo transcrito não deixa dúvidas de que o fato de uma empresa estar em recuperação judicial não obsta a prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio; contudo, o Juízo da recuperação judicial tem a prerrogativa de providenciar a substituição da penhora que possa inviabilizar a atividade empresarial, até o cumprimento do plano de recuperação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, todavia, os atos constritivos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação, ao teor da redação do Art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05 o qual foi incluído pela Lei nº 14.112, de 2020. 3. Realizados atos de constrição pelo Juízo da execução fiscal, num primeiro momento, de rigor que a parte suscitante noticie tais fatos ao Juízo do soerguimento para que este delibere sobre os atos constritivos, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05, acima colacionado e, apenas na inobservância das diligências determinadas pelo Juízo da recuperação estaria configurado o conflito de competência. 4. (...). (AgInt no CC 180.775/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o STJ firmou o entendimento, no sentido de que o Juízo da execução fiscal pode determinar atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, mas estes atos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023